Tribunal: STF
Processo: SL 1479
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. CÂMARA MUNICIPAL. SESSÃO DE ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO.  MATÉRIA CONTROVERTIDA NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA E DE NORMAS REGIMENTAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado por Josibeliano Chagas Farias, Davi Alexandre Sampaio Camargo, Maycon Marcelo de Oliveira, Bernadete Socorro de Oliveira Araújo e Adriano Andrade Silva, todos vereadores do Município de Açailândia/MA, em face de decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça nos autos da Suspensão de Liminar e Sentença nº 2.883, em virtude da qual restou suspensa decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão que havia reconduzido os ora requerentes aos cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Açailândia/MA, para o biênio de 2021/2022.
    Relatam ter se instaurado “verdadeira celeuma no que atine à eleição visando a composição da mesa diretora para o biênio 2021/2022” da Câmara Municipal de Açailândia/MA, visto ter sido realizada uma primeira eleição realizada, na qual foram eleitos outros vereadores que não os ora requerentes, em suposto descumprimento de regras do regimento interno daquela casa legislativa, que estabelece que “a eleição para a primeira legislatura deva ocorrer em 1º de janeiro, às 10:00 horas independentemente do número de vereadores presentes, sendo que a referida sessão deve ser presidida pelo vereador que obteve mais votos dentre os presentes” (a eleição teria sido realizada às 00h:30min do dia 01/01/2020). Narram que, posteriormente, às 10h do dia 01/01/2021, foi realizada nova eleição, a qual resultou na recondução dos ora requerentes aos cargos que compõem a mesa diretora da referida casa legislativa. 
    Depreende-se dos autos que os ora requerentes ingressaram com ação em primeira instância, visando a anulação da primeira eleição havida, tendo os mesmos obtido tutela provisória de urgência junto ao Tribunal de Justiça do Maranhão em sede de agravo de instrumento, tendo o desembargador relator concedido efeito ativo ao recurso para “a) suspender os efeitos da eleição para o biênio 2021/2022 no âmbito da Câmara Municipal de Açailândia/MA, ocorrida em 01/01/2021, às 00h30min; b) reconhecer a validade da eleição ocorrida em 01/01/2021, às 10h, assegurando-se a efetiva investidura da Mesa Diretora eleita nesta sessão legislativa”. Informam que os vereadores componentes da mesa diretora eleita na primeira eleição ingressaram com pedido de suspensão de liminar perante a Presidência do Superior Tribunal de Justiça, tendo o pedido sido deferido, com a determinação da sustação dos efeitos da decisão proferida nos Agravos de Instrumento nº 0800294- 34.2021.8.10.0000 e 0800584-49.2021.8.10.0000, restabelecendo os mandatos dos vereadores do grupo rival na direção do Poder Legislativo Municipal. 
    Sustentam os requerentes que a decisão impugnada, ao suspender a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, contrariou o regimento interno da Câmara Municipal de Açailândia/MA, em violação aos princípios da legalidade e devido processo legal e causando grave lesão à ordem pública. Aduzem, nesse sentido, que “ao suspender a decisão proferida por membro do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça invadiu por completo a competência do Tribunal local e tal invasão deverá ser combatida através do presente instrumento jurídico, visando assim restaurar a segurança jurídica e recuperar a ordem social no caso em comento, eis que a eleição da mesa diretora realizada no dia 01/01/2021 as 10h00m, ocorreu dentro da mais ampla legalidade”.
    Alegam a manifesta ilegalidade da primeira eleição havida e, pois, ter havido ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa e contraditório, bem como o princípio da legalidade e separação dos poderes, previstos no art. 2º e art. 5º, incisos II, LIV e LV da Carta Magna, razão pela seria cabível o presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal e seria incompetente para tanto o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
     Requerem, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida pelo STJ, nos autos da Suspensão de Liminar e Sentença nº 2883, “reconhecendo a legalidade da eleição da mesa diretora realizada no dia 01/01/2021 as 10h00m, realizada em conformidade ao disposto no regimento interno, restabelecendo a ordem social e política”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em incidente de contracautela ajuizado perante aquela corte, por meio da qual restou suspensa decisão provisória do Tribunal de Justiça do Maranhão que suspendia os efeitos de eleição havida no âmbito da Câmara Municipal de Açailândia/MA, restabelecendo os efeitos de uma segunda. 
    A leitura da decisão cuja suspensão se requer revela ter o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça fundamentado seu decisum essencialmente na existência de resolução da Câmara Municipal de Açailândia/MA que alterava o horário da sessão solene de posse do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores eleitos no pleito de 2020 e da sessão solene de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal. 
    Neste cenário, em que pese a argumentação dos requerentes, não se revela cabível o presente incidente de contracautela perante este Supremo Tribunal Federal. Isto porque o deslinde da controvérsia na origem passará necessariamente pela interpretação da mencionada resolução e das normas regimentais de regência, de modo a não ostentar a lide em tela natureza constitucional direta, mas apenas indireta ou oblíqua. No ponto, saliento que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 748.371, firmou tese no sentido de que alegações relativas ao descumprimento dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em casos concretos, têm igualmente natureza infraconstitucional – o que reforça o não cabimento do presente incidente de contracautela e, lado outro, a competência da Presidência do Superior Tribunal de Justiça para a decisão cuja suspensão ora se requer. In verbis: 
    Tema-RG 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    Cumpre ainda mencionar que, tal como referido pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça na decisão ora impugnada, é assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de ser restrito o controle judicial sobre os atos interna corporis do Poder Legislativo, relacionados à interpretação de regras regimentais que não tenham paralelo claro e expresso na própria Constituição Federal, sob pena de violação ao postulado pétreo da separação de poderes, a indicar, em um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo da controvérsia de origem, o desacerto da decisão provisória suspensa por ordem do Ministro Presidente do STJ. Neste sentido são os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.
    2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais.
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (MS 36.662 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 07/11/2019).
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 58, §2°, I, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO APRESENTADO. MERA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Poder Judiciário não possui competência para sindicar atos das Casas Legislativas que se sustentam, unicamente, na interpretação conferida às normas regimentais internas. Precedentes: MS 25.144 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28/2/2018; MS 31.951 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2016, MS 24.356, Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12/9/2003.
    2. In casu, a despeito de o impetrante invocar o art. 58, §2°, I, da CRFB/1988, para amparar seu direito líquido e certo, o ato apontado como coator está baseado na interpretação dos arts. 58, § 3º, e 132, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, os quais regulam o procedimento a ser adotado na hipótese de interposição do recurso previsto no supracitado artigo da Constituição.
    3. Deveras, com base nessas disposições regimentais e diante da votação plenária pela rejeição dos recursos apresentados pelos ora agravantes, o ato apontado como coator se ateve a determinar o regular prosseguimento da tramitação inicialmente prevista para o Projeto de Lei 1.645, de 2019, o qual foi então enviado à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) para a confecção da redação final.
    4. Consectariamente, inexiste fundamento constitucional sendo violado pelo ato emanado pela Presidência da Casa do Povo, máxime seu alicerce decorrer unicamente da exegese do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, razão pela qual revela a hipótese de ato interna corporis insindicável pelo Poder Judiciário. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 36.817 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 07/07/2020).
    Em não ostentando, pois, a matéria controvertida nos processos de origem natureza constitucional direta, porquanto relacionada fundamentalmente à interpretação de resolução e de dispositivos regimentais da Câmara Municipal de Açailândia/MA, não se revela cabível o presente incidente de contracautela perante este Supremo Tribunal Federal.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE PEDIDO DE SUSPENSÃO, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de outubro de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente